Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, de maneira expressa, detalhada e didática, a decadência de pretensões deduzidas pelo autor quanto à reexecução do serviço e à restituição da quantia inicialmente paga, bem definido o prazo decadencial, o termo a quo e o fato de não ter havido qualquer evento obstativo; nenhuma omissão ou contradição a reconhecer.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.